Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0701237-61.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZEDEQUIAS DA SILVA FEITOSA AGRAVADO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise do recurso. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator